Tribunal: TJPA
Processo: 0800196-89.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800196-89.2021.8.14.0080

APELANTE: ANDERSON CORREA DA SILVA

APELADO: MEJER AGROFLORESTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VAZAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS. DANO AMBIENTAL CONSTATADO EM ÁREA DE VEGETAÇÃO. DANO MORAL REFLEXO. INSEGURANÇA DA COMUNIDADE LOCAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MEJER AGROFLORESTAL LTDA. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações das partes, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por ANDERSON CORREA DA SILVA, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, em razão de dano moral reflexo decorrente de acidente ambiental envolvendo vazamento de efluentes industriais ocorrido em 01/10/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática agravada incorreu em nulidade ao manter a sentença; (ii) saber se houve julgamento extra petita pelo reconhecimento de dano moral reflexo decorrente de impacto ambiental em área de vegetação; e (iii) saber se subsiste o dever de indenizar diante da alegação de inexistência de dano ambiental relevante e de ausência de abalo moral individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática enfrentou adequadamente as teses recursais e manteve a sentença por fundamentos expressos e compatíveis com o conjunto probatório dos autos.

Não há julgamento extra petita quando o reconhecimento do dano moral reflexo decorre dos mesmos fatos narrados na inicial, relacionados ao vazamento de efluentes industriais, à insegurança gerada na comunidade local e à ausência de comunicação adequada à população atingida.

Embora afastado o nexo causal entre o vazamento e eventual contaminação do Rio Caeté, restou reconhecida a existência de impacto ambiental em área de vegetação, com repercussão reflexa sobre a esfera extrapatrimonial do autor.

O dano moral reconhecido não decorre de dano direto por contaminação do rio, nem de prejuízo material comprovado, mas da aflição, insegurança e intranquilidade experimentadas pelo agravado diante de dano ambiental existente em seu entorno comunitário, sem informação adequada ou satisfação suficiente à população local.

O dano moral possui natureza personalíssima, devendo ser analisado conforme as circunstâncias individuais de cada demandante, razão pela qual julgados envolvendo terceiros, ainda que relativos ao mesmo evento ambiental, não afastam automaticamente o dever de indenizar neste processo.

O valor indenizatório de R$ 1.500,00 mostra-se proporcional e razoável, considerada a natureza reflexa do dano, a ausência de prova de prejuízo material e a baixa intensidade do abalo reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de dano moral reflexo decorrente de acidente ambiental não configura julgamento extra petita quando vinculado aos fatos narrados na inicial. 2. O dano moral ambiental reflexo possui natureza personalíssima e deve ser analisado conforme a repercussão concreta do evento na esfera individual da parte demandante. 3. Julgados envolvendo terceiros, ainda que relativos ao mesmo evento ambiental, não afastam automaticamente o dever de indenizar quando constatada repercussão individual no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 141, 492, 927, 932 e 1.021; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800196-89.2021.8.14.0080; Agravante: MEJER AGROFLORESTAL LTDA.; Agravado: ANDERSON CORREA DA SILVA: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MEJER AGROFLORESTAL LTDA. contra decisão monocrática de id 31470998, que conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ANDERSON CORREA DA SILVA.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos materiais e o nexo causal entre o vazamento ocorrido em 01/10/2020 e eventual contaminação do Rio Caeté.

A decisão monocrática agravada manteve a sentença, assentando, em síntese, que:

(i) não houve julgamento extra petita, pois a causa de pedir envolvia o acidente ambiental e seus reflexos sobre a vida do autor;

(ii) embora não comprovado nexo causal entre o vazamento e a contaminação do Rio Caeté, restou evidenciado impacto ambiental em área de vegetação no entorno da unidade fabril;

(iii) a ausência de comunicação adequada às autoridades e à comunidade local contribuiu para situação de insegurança, temor e perturbação do autor, morador da região e dependente do ambiente natural para atividades de subsistência; e

(iv) o valor de R$ 1.500,00 mostra-se proporcional, diante da inexistência de dano material comprovado e da natureza reflexa do dano moral reconhecido.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:

(i) nulidade da decisão monocrática, por suposta violação ao art. 932, IV e V, do CPC;

(ii) nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que a inicial teria se limitado à alegação de contaminação do Rio Caeté, sem pedido fundado em dano à vegetação;

(iii) inexistência de dano ambiental relevante na área de floresta, pois teria ocorrido apenas pequeno transbordamento de efluente, sem contaminação do rio ou do solo da Vila Arraial do Caeté;

(iv) ausência de dano moral individual reflexo, especialmente porque o agravado residiria a aproximadamente 10 km do ponto atingido; e

(v) existência de julgado em caso semelhante no qual teria sido afastado o dever de indenizar.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno, para anular a sentença ou julgar improcedente o pedido indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar: (i) se a decisão monocrática agravada incorreu em nulidade ao manter a sentença; (ii) se a sentença teria sido extra petita por reconhecer dano moral reflexo decorrente de impacto ambiental em área de vegetação; e (iii) se subsiste o dever de indenizar, diante da alegação de inexistência de dano ambiental relevante e de ausência de abalo moral individual.

Não assiste razão à agravante.

O art. 1.021 do Código de Processo Civil autoriza a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator. Contudo, o recurso não se presta à mera reiteração das razões já examinadas em sede de apelação, sendo necessário demonstrar efetivo desacerto na decisão agravada.

No caso, a decisão monocrática enfrentou adequadamente as teses recursais, mantendo a sentença por fundamentos expressos e coerentes com o conjunto probatório dos autos.

Quanto à alegação de julgamento extra petita, a tese não prospera. A petição inicial, embora tenha dado ênfase à suposta contaminação do Rio Caeté, narrou como fato central o acidente ambiental ocorrido em 01/10/2020, decorrente do vazamento de efluentes industriais da empresa agravante, bem como os reflexos desse evento sobre a vida do autor, morador da região, que afirmou depender do ambiente natural do entorno — florestas, solo, frutos, águas e ar — para sua subsistência e atividade econômica familiar.

Assim, o reconhecimento de dano moral reflexo decorrente do impacto ambiental constatado em área de vegetação não representa inovação indevida, mas adequada valoração jurídica do mesmo conjunto fático descrito na inicial: o vazamento de efluentes, a ausência de comunicação suficiente à população local e a insegurança gerada na comunidade.

Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, o magistrado deve decidir a lide nos limites do pedido e da causa de pedir. Tais limites, entretanto, não impedem que o julgador extraia dos fatos narrados a consequência jurídica adequada, sobretudo quando a própria prova documental revela que o acidente ambiental não se restringiu à discussão sobre o Rio Caeté, mas envolveu lançamento de efluentes em área de vegetação adjacente à unidade fabril.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, conforme art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981:

“Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Também dispõe o art. 225 da Constituição Federal que:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

No caso concreto, a própria empresa reconheceu a ocorrência do vazamento de efluentes. A sentença, de forma prudente, afastou o nexo causal entre o evento e a contaminação do Rio Caeté, por ausência de prova técnica conclusiva. Contudo, reconheceu a existência de impacto em área de floresta, com vegetação ressecada, fato extraído dos relatórios ambientais constantes dos autos.

O dano moral aqui reconhecido, portanto, não é dano direto por contaminação do rio, tampouco dano material por perda efetiva de produção. Trata-se de dano moral reflexo, decorrente da aflição, insegurança e intranquilidade experimentadas pelo autor diante de um dano ambiental existente em seu entorno comunitário, sem informação adequada ou satisfação suficiente à população local.

Esse ponto é essencial.

O autor alegou que permaneceu por dias sem segurança para desenvolver suas empreitadas familiares de sustento, baseadas justamente no ambiente natural da região — florestas, solo, frutos, águas e ar. Ainda que não tenha sido comprovado prejuízo econômico direto, é razoável reconhecer que o vazamento de efluentes, associado à ausência de comunicação clara à comunidade, produziu temor concreto quanto à utilização segura do ambiente do qual o agravado afirma retirar sua subsistência.

Não se está indenizando abstratamente a coletividade. Tampouco se está reconhecendo dano moral automático a todos os moradores da região. O que se reconhece é que, no caso específico do autor, a situação narrada e comprovada produziu abalo extrapatrimonial individual reflexo, ainda que de baixa intensidade, razão pela qual a indenização foi fixada em valor moderado: R$ 1.500,00.

Também não procede a tentativa da agravante de afastar a condenação com base em julgados envolvendo terceiros. O dano moral possui natureza personalíssima e deve ser examinado conforme as circunstâncias individuais de cada demandante. Julgamentos relativos a outras partes, ainda que relacionados ao mesmo evento ambiental, não vinculam automaticamente a apreciação deste processo, sobretudo quando não se trata de precedente obrigatório nos termos do art. 927 do CPC.

A existência de decisão em caso semelhante pode servir como argumento persuasivo, mas não substitui a análise individualizada da prova, da narrativa autoral e da repercussão concreta do evento sobre a esfera extrapatrimonial da parte. O dano moral, por sua própria natureza, não se mede exclusivamente pela extensão física do dano ambiental, mas pela repercussão legítima que o fato produziu na esfera íntima daquele que busca reparação.

A decisão agravada foi cuidadosa ao reconhecer que não houve prova de dano material, nem de contaminação direta do Rio Caeté, nem de prejuízo direto à atividade econômica do autor. Por isso, manteve o valor indenizatório em patamar reduzido, compatível com a natureza reflexa do dano, com a ausência de prova de perda patrimonial e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, inexistindo argumento novo ou fundamento capaz de infirmar a decisão monocrática agravada, deve ela ser mantida integralmente.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 11/06/2026